Tribunal: STJ
Processo: 0003679-77.2018.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070763 - RO(2025/0392986-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIANATON ALVES DE MELO FRANCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
DIALETICIDADE
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E VOLTADA AO
MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica do óbice da
nos
Súmula 7/STJ,
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
2. Nas razões do agravo regimental, a alegação de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, fundada na “grande comoção” no local do
acidente, revela impugnação genérica e voltada ao mérito, sem o cotejo
específico entre as premissas fáticas fixadas e a tese jurídica apta a
evidenciar a desnecessidade de reexame probatório. Incidência, por
analogia, da

Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: e8ebd4d7-b752-4759-afe6-e61593296188

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070763 - RO(2025/0392986-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIANATON ALVES DE MELO FRANCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA
DIALETICIDADE
SÚMULA 7/STJ.
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E VOLTADA AO
MÉRITO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica do óbice da
nos
Súmula 7/STJ,
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ.
2. Nas razões do agravo regimental, a alegação de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, fundada na “grande comoção” no local do
acidente, revela impugnação genérica e voltada ao mérito, sem o cotejo
específico entre as premissas fáticas fixadas e a tese jurídica apta a
evidenciar a desnecessidade de reexame probatório. Incidência, por
analogia, da

Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIONATON ALVES DE MELO
FRANÇA contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN
BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
699/700
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos delitos previstos nos
arts. 302, § 1o, III, e § 3o (1o fato), 303, § 1o,
302, § 1o, III (2o fato), e 305, caput (3o
c/c
fato), todos da
às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de
Lei n. 9.503/1997,
detenção, em regime inicial fechado, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo
prazo de 11 meses e 24 dias (e-STJ fls.
).
727/728
A defesa interpôs apelação visando à redução das penas. O Tribunal de
origem deu parcial provimento para reduzir as penas para 9 anos de reclusão, 11 meses e
Documento eletrônico VDA55815387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:53
Código de Controle do Documento: 98c83d33-4d19-4ee5-873e-8dc5133a1c2d

7 dias de detenção, e fixar a suspensão da habilitação em 7 meses e 10 dias; embargos de
declaração subsequentes foram rejeitados; novos embargos também foram rejeitados,
sendo reconhecida a prescrição quanto ao 2o e 3o fatos, mantendo-se a pena de 9 anos de
reclusão pelo 1o fato (e-STJ
e
).
fls.486/498
554/564
Na sequência, foi interposto recurso especial, com pedidos de afastamento da
agravante do
II, h, do Código Penal, do aumento por omissão de socorro,
art. 61,
reconhecimento da confissão espontânea e retorno dos autos para prequestionamento (e-
STJ fls.
). O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por deficiência de
300/609
fundamentação (
, ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
Súmula 284/STF)
), acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ (
e
356/STF
Súmula 83/STJ)
necessidade de reexame de provas (
(e-STJ fls.
).
Súmula 7/STJ)
666/672
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ fl.
), sobre o qual sobreveio a decisão agravada que não o conheceu, por ausência de
678/686
impugnação específica quanto ao óbice da
à luz do
III, do CPC e
Súmula 7/STJ,
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 253,
699/700
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
705/710
ter impugnado, de forma pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive a incidência da
mediante tópico específico de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica de fatos incontroversos, com destaque para a “grande comoção” no
local do acidente, reconhecida nas instâncias ordinárias, e afirma que a decisão agravada
partiu de premissa fática equivocada quanto ao ônus da dialeticidade.
Requer a admissão e provimento do agravo, para que o recurso especial seja
admitido e julgado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental ou, subsidiariamente, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso
especial (e-STJ fls.
).
727/735
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica do óbice relativo à
à luz do
III, do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
). Nas razões do
art. 253,
699/700
agravo regimental, o agravante afirma ter cumprido o ônus da dialeticidade no agravo em
recurso especial, inclusive quanto à incidência da
sustentando tratar-se de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55815387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:53
Código de Controle do Documento: 98c83d33-4d19-4ee5-873e-8dc5133a1c2d

revaloração jurídica de fatos incontroversos, com base em tópico próprio
(“Inaplicabilidade da
– Revaloração Jurídica de Fatos Incontroversos”) e
Súmula 7/STJ
na “grande comoção” no local do acidente, reconhecida pelas instâncias ordinárias (e-
STJ fls.
).
706/709
A tese não procede.
A impugnação ao óbice da
precisa ser efetiva, concreta e
Súmula 7/STJ
pormenorizada, demonstrando que a controvérsia pode ser dirimida sem revolver o
conjunto fático-probatório.
No ponto, é aplicável o entendimento desta Corte de que “[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
autos para a análise da insurgência” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/12/2023)
No caso, como corretamente apontado na decisão agravada (e-STJ fls. 699/700
) e no parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls.
), a impugnação foi
729/732
genérica e lastreada em razões de mérito, sem o cotejo específico entre os fatos fixados
no acórdão e a tese recursal que demonstrasse a desnecessidade de reexame probatório.
A alegação de “grande comoção” não substitui a demonstração técnica de que
o afastamento da causa de aumento por omissão de socorro poderia ser decidido apenas
por qualificação jurídica de premissas fáticas incontroversas. Ao revés, a revisão
pretendida demanda reanálise das circunstâncias do evento, providência incompatível
com a via especial, segundo a orientação de que “as teses de ausência de previsibilidade
culposa e afastamento da causa de aumento por omissão de socorro demandam
revolvimento do conjunto fático-probatório” (AgRg no
relator
REsp n. 2.195.884/AL,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe de
e de que “a
10/3/2026)
desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório,
inadmissível
a
teor
da
”
(AgRg
no

Súmula
7/STJ
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.731.128/RJ,
26/2/2021)
.
Nesse contexto, subsiste o fundamento da decisão agravada quanto à falta de
impugnação específica, situação que atrai, por analogia, a
cujo teor é o
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55815387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:53
Código de Controle do Documento: 98c83d33-4d19-4ee5-873e-8dc5133a1c2d

seguinte: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.”
A respeito, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que não são suficientes
alegações genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia para viabilizar o conhecimento
do agravo, sendo indispensável o enfrentamento pormenorizado dos óbices apontados
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.060.997/SC,
de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
10/8/2022;
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, DJe de
.
26/3/2025)
Superada a tese central do agravo regimental, é desnecessário avançar sobre
os demais óbices mencionados na origem (Súmulas
282 e
e
),
284/STF,
356/STF
83/STJ
pois o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica permanece hígido, sendo suficiente para a manutenção da decisão agravada (e-
STJ fls.
).
699/700
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:53
Código de Controle do Documento: 98c83d33-4d19-4ee5-873e-8dc5133a1c2d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0392986-6
AREsp 3.070.763 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036797720188220005 36797720188220005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIANATON ALVES DE MELO FRANCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIANATON ALVES DE MELO FRANCA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES - RO004636
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - RO010196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490;3804<1023@
2025/0392986-6 - AREsp 3070763 Petição : 2025/0125000-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:04:43
Código de Controle do Documento: 965DE26A-BC74-4050-B81F-9782A3D9536C